Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-56.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Mandado de Segurança 1000780-56.2021.8.11.9005.
Impetrante: MS COMERCIO DE MADEIRA E ARTEFATOS LTDA.
Autoridade Coatora: DR. FERNANDO DA FONSECA MELO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Data do Julgamento: 08/03/2022.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO E REBOQUES APREENDIDOS – TRANSAÇÃO PENAL - ORDEM CONCEDIDA.
1. A manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.
2. Segurança concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000780-56.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MS COMERCIO DE MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - CNPJ: 32.147.259/0001-56 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito pela concessão da segurança.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO E
REBOQUES APREENDIDOS
– TRANSAÇÃO PENAL - ORDEM CONCEDIDA.

1.

A manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.

2.

Segurança concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022